Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo autor e julgou prejudicado o recurso manejado pelo réu.
II. questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
6. Verificada omissão no acórdão, que negou provimento ao apelo, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, deve-se suprimir tal vício e majorar a verba honorária, conforme Tema 1.059 do STJ.
IV. dispositivo
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.
8. Recurso do autor conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.